Tribunal: TJSP
Processo: 1032899-11.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - Ato administrativo – Infração de trânsito – Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança, determinando a suspensão dos efeitos do AIT no. 3C5008750, até o esgotamento do julgamento na esfera administrativa – Possibilidade – Recorrido que demonstrou que os pontos decorrentes do cometimento da infração foram inseridos em seu prontuário de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - Ato administrativo – Infração de trânsito – Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança, determinando a suspensão dos efeitos do AIT no. 3C5008750, até o esgotamento do julgamento na esfera administrativa – Possibilidade – Recorrido que demonstrou que os pontos decorrentes do cometimento da infração foram inseridos em seu prontuário de condutor de forma prematura – Outrossim, não se tem notícia de eventual encerramento do processo administrativo – Recurso oficial desprovido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1032899-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LUIS GUSTAVO CAMPOS RANGEL ROMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032899-11.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Remessa Necessária: 1032899-11.2019.8.26.0053
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: LUÍS GUSTAVO CAMPOS RANGEL ROMA
Comarca: CAPITAL
Juiz: DR. KENICHI KOYAMA
Voto no: 14.652 K*
REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA - Ato administrativo Infração de trânsito
Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança,
determinando a suspensão dos efeitos do AIT no.
3C5008750, até o esgotamento do julgamento na esfera
administrativa

Possibilidade

Recorrido
que
demonstrou que os pontos decorrentes do cometimento da
infração foram inseridos em seu prontuário de condutor
de forma prematura Outrossim, não se tem notícia de
eventual encerramento do processo administrativo

Recurso oficial desprovido Sentença mantida.
Trata-se de reexame necessário interposto contra a r.
sentença de fls. 76/79, que concedeu a ordem em ação mandamental
impetrada por LUÍS GUSTAVO CAMPOS RANGEL ROMA contra o ato do
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP, determinando a
suspensão dos efeitos do AIT no. 3C5008750, enquanto não esgotado o
julgamento na esfera administrativa.

Sentença submetida ao reexame necessário, não havendo
recurso voluntário das partes (fls. 85).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032899-11.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Trata-se de reexame necessário interposto contra a r.
sentença que concedeu a ordem em ação mandamental, determinando a
suspensão dos efeitos do AIT no. 3C5008750, enquanto não esgotado o
julgamento na esfera administrativa.
Com todo o respeito, a r. sentença não merece qualquer
reparo.
O artigo 290, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro estabelece, in verbis, que:
“Art. 290 A apreciação do recurso previsto no artigo 288 encerra
a instância administrativa de julgamento de infrações e
penalidades.
Parágrafo único
Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.”
O artigo 288, do mesmo código, estabelece os recursos
cabíveis das decisões da JARI e o artigo 289 regulamenta o prazo de 30
(trinta) dias para a sua apreciação no caso de suspensão do direito de dirigir e
cassação do documento de habilitação, cujo julgamento é realizado pelo
CONTRAN.
Já o artigo 265, do Código de Trânsito Brasileiro
determina, que: As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032899-11.2019.8.26.0053 -Voto no
4
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
O artigo 24, da Resolução n.o 182, de 09 de setembro de
2005, do CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento
administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, estabelece em seu
artigo 24:
“Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata esta
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19”.
Assim, da leitura conjugada dos dispositivos legais
supra transcritos e da regra constante da resolução, conclui-se que enquanto
estiver pendente o recurso administrativo para fins de aplicação de penalidade
de trânsito, não é possível a imediata aplicação da penalidade, o que denota
que os recursos interpostos gozam de efeito suspensivo.
Nesse sentido, aliás, vem interpretando a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do REsp n.
852.374-RS, e do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento - Mandado de segurança - Multas -
Procedimento de suspensão do direito de dirigir - Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032899-11.2019.8.26.0053 -Voto no
5
decisão com trânsito em julgado na esfera administrativa -
Renovação da CNH - Possibilidade - Resolução CONTRAN n°
182/05 - Recurso provido”.(AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 716
035 5/3-00 COMARCA: São Paulo 13o Câmara de Direito Público
Des. Rel. Borelli Thomaz).
“MANDADO DE SEGURANÇA Liminar indeferida - Proprietário
de veículo impedido de dirigir - Excesso de pontuação - Penalidade
aplicada em processo administrativo pendente de julgamento o
artigo 265, do CTB assim determina: recurso interposto junto à
JARI - Pretensão à renovação da carteira nacional de habilitação -
Cabimento da medida - Violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa Permissão até o trânsito em julgado da decisão
que mantenha a penalidade imposta - Inteligência do art 7o, II, da
Lei n° 1 533/51 - Precedentes - Recurso provido”. (AGRAVO DE
INSTRUMENTO N° 731.628-5/0-00 COMARCA: São Paulo Des.
Rel. Reinaldo Miluzzi).
Na hipótese, comprovou o impetrante que os pontos
foram inseridos em seu prontuário de condutor antes mesmo de se findar o
seu prazo recursal para interpor recurso ao CETRAN (fls. 23 e 52).
Assim, estando ainda pendente o procedimento na esfera
administrativa, cabível a suspensão dos efeitos do AIT no. 3C5008750, sob
pena de se incorrer em aplicação antecipada de penalidade.
Ressalte-se, ainda, que, até o momento, não houve notícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032899-11.2019.8.26.0053 -Voto no
6
nos autos do término do procedimento administrativo, o que corrobora com
os fundamentos e provas apresentadas pelo recorrido e impossibilita a
autoridade administrativa de aplicar qualquer efeito decorrente da referida
penalidade, tal como bem decidiu o douto juízo a quo.
Assim, acertada a decisão de primeiro grau que concedeu
a ordem, razão pela qual merece subsistir.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
reexame necessário.
SILVIA MEIRELLES
Relatora